Tribunal: STF
Processo: HC 199131
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SUMULA 83 DO STJ. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. PREVISÃO DO ART. 122, I, DO ECA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Incide no caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Nesse sentido: ‘A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF’ (AgInt no AREsp 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020).
    2. Em se tratando de ato infracional praticado mediante grave ameaça à pessoa, é possível a aplicação de medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo que falar em ilegalidade.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (AREsp 1.746.530-AgRg/ES, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a “aplicação de medida socioeducativa em meio aberto” e a concessão da ordem de ofício “para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvendo o paciente”. Sustenta, ainda, “a ocorrência de ‘reformatio in pejus’ no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 
    Em 25 de março deste ano, indeferi o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo denegação da ordem em pronunciamento assim ementado: 
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ‘HABEAS CORPUS’. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.“(com meus grifos)
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere às alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e da ocorrência de reformatio in pejus no julgamento da apelação, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Verifico, de outro lado, no que se refere à aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, que não assiste razão à parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de ato infracional praticado mediante grave ameaça à pessoa, análogo ao crime de roubo majorado, é possível a aplicação de medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo que falar em ilegalidade“ (com meus grifos). 
    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (RHC 105.432/MG, Ministro Gilmar Mendes; HC 111.540/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 136.470-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 167.858/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 168.122-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes):
    “MENOR – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – REQUISITOS. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação se justifica ante ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta.”
    (HC 173.029/SP, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
    Destaco, ademais, que para se acolher a tese defensiva – inadequação da medida de internação – e divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 111.045/DF, Ministra Cármen Lúcia):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    (...)
    4. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (HC 168.122-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator